Tribunal: TJPA
Processo: 0806802-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806802-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSE TATIANNI GIOIA FARIAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
INJÚRIA. QUEIXA CRIME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DECADÊNCIA. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO QUE NÃO MENCIONA
OS PODERES ESPECIAIS CONFERIDOS AO PROFISSIONAL HABILITADO, BEM COMO O NOME DA QUERELADA E O FATO CRIMINOSO. VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO ART. 44 DO CPP.

Na queixa-crime, a ausência de procuração com poderes especiais, o nome da querelada ou a definição do fato criminoso é vício sanável somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que

os fatos ocorreram em 02/01/21, tendo a querelada, ora paciente, alegado a decadência em 06/07/21.

RECURSO CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e CONCESSÃO da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Srº. Desº. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA,
13
de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para Trancamento de Ação Penal,

impetrada em favor de
ROSE TATIANNI GIOIA FARIAS FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Alega o impetrante que a paciente é querelada em processo criminal por iniciativa particular, queixa crime, em razão de suposta injúria racial praticada contra a vítima Lena Paula Martha Vieira, ocorrido em 02/01/2021, sendo a inicial acusatória contra a paciente apresentada em 18/05/21, porém, sem a habilitação técnica do impetrante, com inobservância do que disposto no art. 44 do CPP.

Aduz que, em 06/07/21, a paciente alegou questão de ordem pública – decadência do direito em razão da condição de procedibilidade, mas, que o coator não se manifestou acerca da matéria, estando aquela sofrendo constrangimento ilegal não só pela não análise da questão suscitada como também pela decadência alegada, pleiteando, pela presente via, o reconhecimento e declaração da decadência da pretensão punitiva, pois, alega, nos crimes de ação pública condicionada, que se procede mediante queixa, deve haver a devida representação do ofendido, no prazo de 06 meses; que no presente caso o prazo se iniciou em 02/01/21 e terminou em 01/07/21, não tendo a querelante, suposta vítima, exercido seu direito no prazo legal uma vez que a procuração que fora juntada aos autos não cumpre os requisitos do art. 44 do CPP, tendo em vista que não foram conferidos poderes especiais ao profissional habilitado, bem como não consta do referido documento o nome da querelada e tampouco há menção ao fato criminoso que lhe fora imputado, não tendo ocorrido a devida regularização do mandado no prazo decadencial.

Requereu a concessão liminar da ordem para trancamento da ação penal ante a presença do
periculum in mora e do fummus boni iuris
, tendo em vista ameaça de constrangimento à paciente, bem como em razão da omissão da autoridade coatora ao não se manifestar sobre a matéria de ordem pública suscitada perante aquele Juízo e que diz respeito diretamente à continuidade da persecução penal.

Recebidos os autos, foram estes redistribuídos em virtude do meu afastamento para gozo de férias regulares e, com meu retorno, foram recebidos, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestada informações pela autoridade coatora, ID 5716499, sendo em seguida denegada a liminar;

prestadas as informações, ID 5838858/59, foram os autos encaminhados à PJ que, em despacho de ID 6189723, requereu informações complementares, sendo estas requeridas em ID 6260681, sendo estas prestadas conforme ID 6349968/69.

Retornados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão

da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista se tratar a matéria aqui posta de questão de ordem pública, entendida esta como aquela que garante a regularidade do processo e que, como tal, pode e deve ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, o recurso sob análise deve ser
conhecido,
não havendo que se falar em supressão de instância – tendo em vista que a matéria levada ao Juízo singular não foi sequer por este conhecida/analisada.

Acerca do tema acompanho a manifestação ministerial, que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“Nesse múnus,
e
em análise inicial de
admissibilidade,
a
constatação
primária
, facilmente notada, e com o já observado no
parecer preliminar dessa Signatária (I D 6189723),
é
da presença
de
óbice ao conhecimento do HC
,
consistente na configuração de
“
supressão de instância
”
, na medida em que,
em que pese
tenha
a questão focada sido devida e previamente suscitada perante o
j
uízo
m
onocrático competente (autoridade indigitada coatora )
,
não chegou a ser por ele
enfrentada, o que implica dizer que,
avançando no tratamento do tema
, estaria o Tribunal a ele se
antecipando (tomando a dianteira ), c om o se responsável
fosse
pela condução do feito
, e abandonando o seu posto
(
no s caso s
com uns
)
de órgão revisor e controlador da legalidade das
decisões judiciais (interlocutórias e/ou de mér
ito)
.
Todavia, não se pode negar a existência de
ilegalidade
gritante na problemática apontada,
seja
por, embora tenha tido
oportunidade (
mais uma [quando da solicitação das informações]
) de se
manifestar a respeito, nada ter sobre ela discorrido
o magistrado
,
seja
pela continuação do trâmite da ação penal como uma
consequência imediata deste silêncio, com a
agravante de a
audiência preliminar
se encontra
r
próxima de ocorrer (em
21.10
.2021
).
Nesse caso (
existência de gritante ilegalidade
), a
superação
da supracitada hipótese prejudicial do HC (
supressão de instância
),
com o enfrentamento de seu mérito,
pode ocorrer de forma
regular,
com o fito de
que seja cessada (
ilegalidade
) o quanto antes.
”

Vejamos o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco acerca da matéria:

“São de ordem pública ( processuais ou substanciais) referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, também processuais que não o são.

Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.

Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”. (DINAMARCO, Candido Rangel. (Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).”

Portanto, matéria de ordem pública atinge todos os sujeitos processuais, em especial o magistrado, que possui competência para aplicar o direito de modo adequado e tempestivo, sendo apto a prestar tutela jurisdicional com a decisão do mérito.

Efetivamente denota-se, da procuração acostada nos autos, que a suposta vítima, querelante no Processo nº 800705-
19.2021.8.14.0048
,
não atentou para as exigências estabelecidas na norma do artigo 44 do Código de Processo Penal, posto que deixou de apresentar mandato procuratório que faça menção aos poderes especiais conferidos ao profissional habilitado, bem como não consta do referido documento o nome da querelada, não havendo igualmente menção ao fato criminoso que a esta fora imputado, não tendo ocorrido a devida regularização do mandado no prazo decadencial.

Vejamos o inteiro teor do dispositivo:

Art. 44.

A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso
, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. (
Grifei
).

Imperioso ressaltar que a referida omissão é possível de ser sanada, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses, a contar da data do fato, conforme expressamente consignado na legislação,
verbis
:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante
legal,
decairá no direito de queixa ou de representação, se não o
exercer dentro do prazo de seis meses
, contado do dia em que vier a
saber quem é o autor do crime, o
u, no caso do art. 29, do dia em que se
esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. (CPP).

Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário,
o ofendido decai do
direito de
queixa
ou de representação se não o exerce dentro do
p
razo
de 6 (seis) meses
, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do
crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se
esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (CP
).

No presente caso, verifica-se que os fatos ocorreram em 02/01/21, sendo a Queixa Crime apresentada em 18/05/21, oportunidade em que foram juntados os documentos pertinentes, porém, sem a devida habilitação técnica, como alega o impetrante do
writ
ante a inobservância do que disposto no art. 44 do CPP.

Com efeito, imperioso reconhecer que a procuração, sem poderes especiais, o nome da querelada e nem menção ao fato criminoso fora protocolizada a quando da apresentação da queixa crime, não tendo sido regularizada no prazo de 06 meses previsto em lei, ou seja, não houve a devida regulamentação no prazo legal, incorrendo o decurso do prazo decadencial.

Logo, tendo em vista que a irregularidade na procuração não foi sanada dentro do prazo decadencial, é de se reconhecer que a pretensão punitiva está fulminada pela decadência, impondo-se a extinção da punibilidade da querelada, ora paciente,
isso porque as exigências legais ocorrem justamente por se tratar de ação penal privada, de forma que o titular da ação penal é exclusivamente o ofendido.

A ausência de procuração, nos termos previstos no art. 44 do CPP, é vício sanável somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, visto que a representação, sem os mencionados requisitos, não se presta para o que se propõe.

Nesse sentido:

QUEIXA CRIME -
PROCURAÇÃO QUE NÃO MENCIONA O FATO CRIMINOSO - ART. 44 DO CPP - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. "
'Se o querelante se fez representar por advogado, o único que subscreveu a petição inicial e não foi juntada procuração nas condições definidas no art. 44 do CPP, e nem mesmo no curso da ação penal foi sanada a omissão, impõe-se a decretação de nulidade 'ab initio' da queixa-crime, e em consequência julga-se extinta a punibilidade do querelado, por decadência do direito de queixa (art. 107, IV, do CP),
ultrapassado que se acha o prazo do art. 38 do mesmo código' (RT 716/463)" (Apelação Criminal n. 1998.001235-0, de Balneário Piçarras, rel. Des. José Roberge, Segunda Câmara Criminal). "A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que resulta da aplicação da analogia e dos princípios gerais do Direito, consoante previsto no art. 3º do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1417694, de São Paulo, Rel. Min. Ribeiro Dantas). (TJ-SC - APL: 03067507520168240054 Rio do Sul 0306750-75.2016.8.24.0054, Relator: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sexta Turma de Recursos - Lages)

Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA.
QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que a procuração, com poderes especiais, conforme determina o artigo 44 do CPP, somente veio aos autos após o prazo decadencial de 06 meses, previsto no art. 38 do CPP, cujo ato é essencial ao recebimento da ação penal privada, correto o reconhecimento da decadência pelo juízo de origem. Julgada extinta a punibilidade do autor do fato
(art. 107, IV, do CP). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70078640869, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 30/08/2018).

Pelos motivos ao norte expostos, tenho por conhecer e
dar provimento ao
writ
,
determinando o trancamento da ação penal em razão da decadência, declarando extinta a punibilidade da paciente em relação ao crime apurado nos autos da Ação Penal de nº 800705-
19.2021.8.14.0048
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de

Salinópolis, nos termos do que disposto nos artigos 107, IV, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 13 de
outu
bro de 20
2
1.

Des
ª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/10/2021